Tribunal: TJES
Processo: 5008040-88.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008040-88.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: THIAGO DE FREITAS CORRENTE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008040-88.2023.8.08.0030

RECTE.: BANCO INTER S.A.

RECDA.: THIAGO DE FREITAS CORRENTE

RELATORA: Dra. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DE LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA COM ANTECEDÊNCIA DE 30 DIAS. RESOLUÇÃO Nº 95/2021 DO BACEN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DO LIMITE. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por
THIAGO DE FREITAS
em face
de BANCO INTER S.A.
A parte autora alega, em síntese, que possui cartão de crédito junto ao requerido e, ao tentar efetuar compra foi surpreendido pela não aprovação da transação por ausência de limite, momento em que tomou ciência de que seu limite tinha sido reduzido sem informação prévia ou explicação. Assim, requer indenização por dano moral.

A requerida apresenta contestação tempestiva, onde ressalta a ausência de verossimilhança nas alegações autorais, afirma pela regularidade da redução de limite de crédito e da comunicação prévia, requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7521037), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, em parte
, o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

CONDENO o requerido a pagar a parte autora, indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros desde a citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

DETERMINO que o requerido restabeleça o limite de crédito concedido de R$ 1.700,00, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no importe de R$ 200,00 (duzentos reais),
antecipando os efeitos da tutela em sentença
, limitada ao teto dos Juizados Especiais (quarenta salários-mínimos).

Irresignada, a empresa ré ofertou Recurso Inominado (ID. 6518020). Em suas razões, sustenta que as ações praticadas ocorreram em estrita observância às determinações do BACEN, vez que a alteração do limite de crédito ocorreu conforme previsto no contrato de condições gerais. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte autora apresentou Contrarrazões (ID. 7521051) ao Recurso Inominado, objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença impugnada.

Aduz o Recorrente que não houve prática de ilícito por sua parte, razão pela qual não ensejaria o dever de reparar o dano sofrido pelo Recorrido. Diante disso, pugna pela improcedência dos pleitos autorais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório

.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se a conduta da recorrente em reduzir o limite do cartão de crédito da recorrida foi lícita e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Apesar da liberdade da recorrente em conceder crédito ao consumidor, sabe-se que é possível a redução do limite de crédito, desde que haja comunicação prévia.

Assim, ainda que a recorrente sustente que realizou a comunicação prévia via e-mail, constata-se que dos documentos apresentados para demonstrar o envio da mensagem, limitam-se a imagens do sistema interno da requerida, que inclusive foram produzidas unilateralmente e ao meu alvitre, não possuem força probatória.

Nesse ínterim, em razão da ausência de comunicação prévia da redução do limite do cartão de crédito da recorrida, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos causados que ultrapassam o mero dissabor.

A propósito, colaciono precedente dos tribunais pátrios nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 1º, I, DA RESOLUÇÃO Nº 96/2021, DO BANCO CENTRAL -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO
MAJORADO - RESTABELECIMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE – LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT 10053855720228110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
REDUÇÃO UNILATERAL DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO -
INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPOPORCIONALIDADE. -
A redução do limite de cartão de crédito promovida de forma unilateral por instituição financeira, sem comunicação prévia a seu titular, gera dano moral.
- Para a fixação do dano moral, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva por seu causador. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.082657-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/09/2019, publicação da súmula em 23/09/2019) (original sem destaque)

Dessa forma, estando patente o ato ilícito, bem como a falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

O que pertine aos danos morais, entendo, que restou evidenciado ante a frustração do consumidor de realizar uma compra e ser surpreendido com a informação de limite reduzido. Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00(três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)